Tribunal: TJDFT
Processo: 0754269-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IRRISORIEDADE NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 8o-A DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RECOMENDADO PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação indenizatória, a qual julgou procedente o pedido para condenar a ré à restituição de R$ 2.150,00, corrigido e acrescido de juros, condicionada à devolução do aparelho celular defeituoso, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 1.1. A autora insurge-se exclusivamente contra o montante arbitrado a título de honorários, requerendo fixação em R$ 9.122,50, conforme tabela da OAB/DF, ou, subsidiariamente, arbitramento por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 2.150,00) devem ser majorados, seja com base na tabela da OAB/DF, seja por equidade, diante da alegada irrisoriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece como regra a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. A aplicação da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, configura exceção, restrita às hipóteses nas quais o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.
5. O STJ, no Tema Repetitivo 1.076, reafirma a necessidade de observância dos critérios objetivos do § 2o, reservando a equidade apenas para hipóteses excepcionais.
6. O valor fixado a título de honorários não se caracteriza como ínfimo a ponto de justificar aplicação da equidade, sobretudo em demanda simples, de baixa complexidade, resolvida em curto prazo e sem dilação probatória.
7. A tabela da OAB/DF possui caráter apenas orientativo, sem força vinculante, devendo prevalecer os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente: “[...] 2. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma. 3. No caso, em que se busca a declaração de inexigibilidade do débito, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de pretensão resistida e de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC). 4. Recurso conhecido e provido em parte.” (07391917020228070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, PJE: 12/3/2024.). 7.1. Fixar honorários em R$ 9.122,50 resultaria em verba quatro vezes superior ao valor da condenação, em manifesta desproporção com o resultado obtido.
8. A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC não incide quando o recurso versa unicamente sobre os honorários sucumbenciais, pois, nessa hipótese, a controvérsia limita-se aos interesses dos patronos e não ao mérito da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. 2. A aplicação da equidade (CPC, art. 85, § 8o) constitui exceção, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo. 3. A tabela de honorários da OAB tem caráter meramente orientativo, não vinculante, devendo prevalecer os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não se aplica a majoração dos honorários em sede recursal, prevista no § 11 do art. 85 do CPC, quando o recurso versa unicamente sobre os honorários sucumbenciais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o; 8o; 8o-A; 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076; AgInt no REsp no 1.985.341/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 13/10/2022. TJDFT, 0701098-79.2025.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 7/8/2025; 07391917020228070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, PJE: 12/3/2024; 07168817020228070001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 15/3/2024. STJ, AgInt no REsp no 2.019.777/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, DJE: 25/5/2023.